Tribunal: TJDFT
Processo: 0775777-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE MODELO DIVERSO DO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REEMBOLSO DA DIFERENÇA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que condenou a ré pagar ao autor indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$3.367,00 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais) e R$2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no dever de informação imputado à concessionária ré; (ii) direito do autor à indenização por danos materiais e morais; e (iii) valor arbitrado para a reparação dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. As provas produzidas atestam que em 02/10/2024 o autor adquiriu no estabelecimento comercial da ré o veículo NEW CRETA 1.0 AT LIMITED SAFETY D115 (ID 80643248 – Págs. 10 e 44). No entanto, o veículo entregue foi de modelo diverso, da versão LIMITED PL 1.0, desprovido dos recursos tecnológicos "Smart Câmera 360o" e "Bluelink", características determinantes para a opção do autor (ID 80643248 – Pág; 12/42).
6. Evidenciada a falha no dever de informação imputado à ré (art. 6.o, III, CDC), assiste ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e à sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, além de perdas e danos. Inteligência dos artigos 30 e. 35 do CDC.
7. O autor optou pela indenização por perdas e danos (CDC, art. 84, §1o) e, ante a ausência de contraprova quanto à diferença entre o valor do modelo do veículo comercializado e o valor do modelo do veículo entregue, deve ser mantida a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$3.367,00 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais), a titulo de danos materiais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1720700, 0716083-52.2022.8.07.0020, Rel. Gabriela Jardon Gumarães de Faria, Segunda Turma Recursal, j. 26.6.2023.
8. Por outro lado, segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral por mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade (STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023). Com efeito, o autor não demonstrou que a situação narrada extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual, violando atributos de sua personalidade. Corrobora esse entendimento o fato de o autor ter percebido a ausência dos recursos tecnológicos no veículo somente ao se aproximar da primeira revisão dos 10.000Km. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1809945, 0723597-16.2022.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, 30, 35, e 84, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720700, 0716083-52.2022.8.07.0020, Rel. Gabriela Jardon Gumarães de Faria, Segunda Turma Recursal, j. 26.6.2023; STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023; TJDFT, Acórdão 1809945, 0723597-16.2022.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024.